Tribunal: TJSP
Processo: 2230476-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INDEFERIDA –– AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela urgência para que o banco réu seja compelido a suspender a inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes – O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INDEFERIDA –– AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela urgência para que o banco réu seja compelido a suspender a inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes – O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida.

Recurso não provido.